Tribunal: STF
Processo: HC 234598
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ que, no HC 810873/ES, indeferiu o pedido liminar (eDOC.14).



 Sustenta-se, em síntese, que o art. 28-A do CPP é aplicável em benefício dos pacientes, a despeito de haver um título judicial transitado em julgado.



 À vista disso, “requer seja concedido o pedido liminar, a fim de suspender o andamento processual da guia de execução penal nos autos do processo nº 50053726120234025004”. Em seguida, pugna-se pelo reconhecimento da “retroatividade do art. 28-A do CPP e, determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para a verificação de eventual possibilidade de oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal pelo MPF em benefício dos ora pacientes.”



    É o relatório. Decido. 



    1. No caso concreto, muito embora a presente impetração não comporte conhecimento, por figurar como sucedâneo de revisão criminal, há ilegalidade hábil a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    A Lei 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, introduziu ao Código de Processo Penal o instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por meio do art. 28-A, que assim dispõe:



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:    I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;    II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;    III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)     IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal),art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.”



    Trata-se de uma inovação no ordenamento jurídico brasileiro que, privilegia a justiça consensual e impactará de forma positiva no sistema de justiça penal, pois mitiga o princípio da indisponibilidade da ação penal em casos de crimes de médio potencial ofensivo, quando atendidos os requisitos legais. Além de contribuir com o desafogamento do Poder Judiciário e com a economia processual, esse mecanismo negocial garante a recomposição do dano provocado à vítima e à sociedade.



    Desde a vigência da Lei 13.964/2019 (23.01.2020), esta Corte tem recebido inúmeros habeas corpus e recursos ordinários em habeas corpus por meio dos quais o jurisdicionado requer a aplicação do art. 28-A do CPP, argumentando, como no presente caso, que a natureza mista da norma em comento (material-processual) impõe sua incidência retroativa, em obediência à garantia prevista no art. 5º, XL, da Constituição Federal.



    Diante da envergadura da matéria e da multiplicidade de demandas, o eminente Ministro Gilmar Mendes, em boa hora, afetou o tema ao Pleno, nos autos do HC 185.913/DF. 



    Não obstante, sem prejuízo de oportuna análise verticalizada da matéria pelo colegiado maior desta Suprema Corte, levei a questão ao escrutínio da Segunda Turma, no HC 220.249/SP (Sessão virtual de 09.12.2022 a 16.12.2022), por entender que a natureza da ação e suas implicações jurídicas exigem uma prestação jurisdicional célere, a fim de não esvaziar o próprio direito ou a pretensão punitiva estatal (seja pelo cumprimento integral da pena, seja pelo reconhecimento da prescrição).



    No referido julgamento virtual, a Turma concedeu reconheceu a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP, nos seguintes termos:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ORDEM CONCEDIDA. 1. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 3. Essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 5. Ordem concedida para reconhecer a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal.” (HC 220249, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 19/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023, grifei)



    Tal entendimento consolidou-se na ambiência desta Segunda Turma, como se afere de inúmeros julgados recentes em idêntico sentido: ARE 1379168 AgR-terceiro, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2023); HC 215539 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2023; ARE 1208054 AgR-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 13/06/2023. E ainda as seguintes decisões monocráticas: HC nº 224.936/SC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 07/03/2023, p. 08/03/2023; HC nº 225.491/SE, de minha relatoria, j. 09/03/2023, p. 10/03/2023; e HC nº 224.654/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023



    Assim, à vista de tal compreensão, cumpre reconhecer que o entendimento exarado pelo Tribunais de Origem, ao consignar que “Não prospera, ainda, o aludido requerimento, calcado no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, no qual previsto o acordo de não persecução penal, instituto despenalizador introduzido no Código de Processo Penal por meio da Lei n. 13.964/2019, publicada em 24 de dezembro de 2019, com vigor depois de trinta dias de publicada, isto é, em 23 de janeiro de 2020. E assim se afirma com base em recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Como se verifica nos autos, a denúncia, foi recebida em 8 de agosto de 2008, como revela a sentença condenatória (Evento 153 - SENT3, dos autos originários), ou seja, antes do advento da lei introdutora do negócio jurídico pré-processual. Dentro dessas balizas, inaplicável o negócio jurídico ao caso concreto, porquanto a Corte Superior destinatária do agravo em recurso especial assenta a não retroação do acordo de persecução penal se a denúncia já foi recebida” (eDOC.9, p.16) destoa da jurisprudência desta Segunda Turma e, por isso, merece imediato reparo.



    É que no presente caso, apesar de os fatos serem anteriores à alteração legislativa, o feito ainda aguardava o transito em julgado quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor e, portanto, de rigor a incidência a norma mais benéfica (art. 28-A do CPP). 



    Verifico, ademais, que o crime processado na ação penal originária (Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro), com pena mínima cominada de dois, admite a incidência do instituto ora em debate. Por fim, do que depreendo dos autos não há notícia de que seja os acusados sejam reincidentes. 



    Desse modo, imperativo é a concessão da ordem, a fim de reconhecer o efeito retroativo do art. 28-A do CPP e possibilitar ao Ministério Público a propositura do ANPP.



    2. Ante o exposto, com amparo nos arts. 192 e 312, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar que o Juízo singular abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente